Tribunal: CARF
Processo: 10680.905994/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905994/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.833 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LÍDER TRANSPORTES AÉREOS S.A. AIR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905994/2012-46
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
49/53) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 32, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 41157.01797.100807.1.7.02-0104 e não homologou a compensação constante da
DCOMP 36319.99766.031007.1.3.02-8415 (folhas 33/45), de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 informado no montante de R$ 19.571,89 e
reconhecido no valor de R$ 2.362,32, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda
Retido na Fonte informado como retido no montante de R$ 17.209,57.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/07), a incorporadora (LÍDER
TAXI AÉREO S/A – AIR BRASIL, CNPJ 17.162.579/0001-91, folha 136) da interessada
constante dos autos alegou, em síntese do necessário, que a fonte pagadora (LIDERAVIA
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ 16.921.918/0001-03) da sucedida não informou a
retenção de imposto de renda em Dirf nem entregou o respectivo informe de rendimentos.
Apresentou comprovante de arrecadação no valor de R$ 17.209,57, referente ao PA 31/12/2005,
recolhido em 04/01/2006 pela referida fonte pagadora, cópia de página do livro Diário da
sucedida, comprovando a retenção, bem como cópia de página do livro Diário da fonte pagadora,
comprovando a contabilização e quitação do débito.
No acórdão a quo, a homologação parcial da DCOMP em questão foi mantida,
tendo em vista, em síntese:
1. Que o comprovante de arrecadação a fls. 27, segundo o qual a referida fonte
pagadora, em 04/01/2006, efetuou recolhimento do código 3249 (IRRF -
OURO ATIVO FINANCEIRO/MUTUO/REVENDA), referente ao PA
31/12/2005, no valor total de exatos R$ 17.209,57, não prova o alegado, uma
vez que dele não consta o beneficiário dos rendimentos sobre os quais incidiu
o IRRF recolhido;
2. Que o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, determina que o imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos;
3. Que não fazem prova a favor da interessada os lançamentos contábeis no valor
de R$ 17.209,57 efetuados nas páginas dos livros Diário cujas cópias se
acham anexadas a fls. 29/31 destes autos, pois tais lançamentos estão
desacompanhados de documentos hábeis a comprovar os fatos neles
registrados, nos termos do art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR);
4. Que a contribuinte não se trouxe aos autos nenhuma nota fiscal ou instrumento
de contrato de mútuo;
5. Que não foram apresentados extratos bancários ou outros documentos hábeis a
comprovar que a sucedida efetivamente recebeu os rendimentos decorrentes
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

dessas operações e, mais importante ainda, que recebeu apenas os valores
líquidos, ou seja, após descontado o IRRF.
Ciência do acórdão DRJ em 07/10/2013 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 06/11/2013 (folha 76).
A recorrente, às folhas 76/82, em síntese do necessário, reiterou que a
documentação acostada à manifestação de inconformidade é suficiente para comprovar a referida
retenção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os documentos acostados aos autos às folhas 27 (comprovante de arrecadação),
29 (cópia parcial de livro diário da interessada), 30 e 31 (cópia parcial de livro diário da fonte
pagadora) comprovam a ocorrência de retenção e respectivo recolhimento por parte da fonte
pagadora em questão no valor informado na DCOMP, bem como indicam a correlação de tal
retenção com operação de mútuo firmada entre a citada fonte pagadora e a recorrente.
A recorrente argumenta que o contrato de mútuo não tem como condição de
validade a forma escrita, nos termos dos art. 586 e seguintes do Código Civil (Lei no 10.406/02),
o que indica que, se mútuo houve, contrato possivelmente não há, tornando inócuo eventual
pedido de apresentação de documentação nesse sentido.
Admitindo, por hipótese, válidas as informações constantes dos documentos
contábeis mencionados, restava saber se tais rendimentos foram efetivamente recebidos e
regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, por meio da Resolução no 1001-000.259 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária do CARF (fls. 103/105), em 06/02/2020 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que fosse anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2006, relativa
ao ano-calendário 2005, ativa e, se houvessem, da(s) retificada(s), bem como para intimar a
contribuinte, no prazo de 30 dias, a demonstrar inequivocamente a partir das informações
constantes na DIPJ e comprovar mediante documentos contábeis e extratos bancários o efetivo
recebimento e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção em questão,
apresentando as manifestações adicionais que entendesse convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

Conforme Informação no 20/2020-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF (folhas
148/151), a única DIPJ EX 2006 – AC 2015 entregue à RFB é a original ND: 0000809749 e está
juntada às folhas 107/135.
A LÍDER TAXI AÉREOS S.A. - AIR BRASIL, incorporadora da LÍDER
TRANSPORTES AÉREOS S.A. AIR BRASIL, foi intimada e apresentou os documentos e
justificativas juntados às folhas 143/147, dos quais se transcrevem os seguintes extratos:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

Desta forma, comprovada a ocorrência da retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte informado nas DCOMP como retido no montante de R$ 17.209,57, que se soma ao
valor já confirmado de R$ 14.917,10, num total de imposto de renda retido na fonte de R$
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905994/2012-46

32.126,67, assim como demonstrado o oferecimento à tributação em DIPJ dos rendimentos
correspondentes às referidas retenções, no montante de R$ 160.333,34, e diante do valor de IRPJ
devido na referida DIPJ (R$ 12.554,78), deve ser reconhecido o saldo negativo informado nas
DCOMP e na DIPJ pela contribuinte, no valor de R$ 19.571,89.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital